Tribunal: TJBA
Processo: 8062698-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062698-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RICARDO DE SOUZA ROCHA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. CANABIDIOL 20MG/ML. TEMA 106 DO STJ. NECESSIDADE COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O Estado da Bahia interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que concedeu tutela de urgência recursal para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol 20mg/ml ao agravado, na dosagem de 2,5ml a cada 12 horas, para tratamento de epilepsia refratária, com crises frequentes, agitação psicomotora e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O agravante alegou que a decisão contrariou os Temas 106 do STJ e 1161 do STF, sustentando ausência de robustez no relatório médico, parecer desfavorável do NAT-JUS e inexistência de comprovação científica da eficácia do tratamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência recursal para fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, com base em prescrição médica individualizada, hipossuficiência financeira do paciente e ineficácia dos tratamentos disponibilizados pela rede pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS exige a presença cumulativa de laudo médico circunstanciado e fundamentado, hipossuficiência financeira e registro do medicamento na ANVISA. 5. No caso concreto, o agravado apresentou relatório médico emitido por neurologista da rede pública, que atestou a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a eficácia da associação terapêutica que inclui o Canabidiol. 6. A hipossuficiência restou comprovada pela concessão da gratuidade de justiça e atuação da Defensoria Pública. 7. A existência de autorização excepcional de importação do Canabidiol pela ANVISA é suficiente para suprir o requisito do registro sanitário. 8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a prescrição médica individualizada prevalece sobre pareceres genéricos como os do NAT-JUS, sobretudo diante da ineficácia das terapias alternativas já experimentadas. 9. Não se vislumbra periculum in mora inverso relevante, pois o Estado não comprovou ônus desproporcional, enquanto a interrupção do tratamento pode implicar agravamento irreversível ao quadro clínico do paciente. 10. Em conflitos entre a contenção orçamentária estatal e o direito fundamental à saúde, prevalece este último. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É legítima a concessão de tutela de urgência recursal para fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento por prescrição médica individualizada, a hipossuficiência do paciente e a existência de autorização excepcional de importação pela ANVISA. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º, §1º; Tema 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 25/04/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8062698-51.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante ESTADO DA BAHIA e agravado Ricardo de Souza Rocha. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .